Tribunal: STF
Processo: RHC 199624
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por J.L.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J L DA S contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004210-05.2018.8.26.0248. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 71, caput, ambos do Código Penal, às penas de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado (e-STJ fls. 33/38). 
    A defesa apelou e o Tribunal a quo negou provimento ao recurso (e-STJ fls. 22/32). 
    Na presente impetração (e-STJ fls. 3/21), a defesa sustenta haver constrangimento ilegal na exasperação desproporcional da pena-base, apontando violação ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal. 
    Insurge-se, ademais, contra a incidência da agravante prevista no art. 62, inciso II, do Código Penal, ao fundamento de que tal agravante não se aplica ao caso em tela, porquanto se refere a agente que induz a outrem ao cometimento de crime. 
    Aponta ser aplicável ao caso o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, de forma a se evitar punição exacerbada. 
    Por fim, insurge-se contra a aplicação de regime prisional inicial fechado, ao argumento de que a gravidade abstrata do delito não é fundamento para justificar a aplicação de regime prisional inicial mais gravoso. Indica a incidência do disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal e do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Diante disso, pede, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão, até o julgamento desta impetração, ou o deferimento de prisão domiciliar, tendo em vista a idade avançada do paciente, a sua situação de saúde e de sua esposa (os quais se encontram em tratamento oncológico), bem como de seus sogros, os quais dependem de seus cuidados.
    No mérito, requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou em patamar próximo ao mínimo, o afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso II, do Código Penal, a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, a incidência da fração mínima prevista no art. 71 do Código Penal e o estabelecimento de regime prisional inicial semiaberto, com a conversão da custódia em prisão domiciliar”. (eDOC 1, p 71)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do recurso “para reconhecer as condições judiciais favoráveis ao agente, promovendo-se a readequação da pena, aplicando a pena base no seu mínimo legal, e afastada a agravante do artigo 62, II, aplicação da fração mínima para o art. 71, do Código Penal. E por fim, seja mantido o regime semiaberto ou para o cumprimento da pena, com a conversão para prisão domiciliar com fundamento, por analogia ao artigo 318, incisos II e II do Código de Processo Penal.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Busca-se a redução da pena, ante a fixação da pena-base no mínimo legal ou em patamar próximo ao mínimo, o afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso II, do Código Penal, a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, a incidência da fração mínima prevista no art. 71 do Código Penal e o estabelecimento de regime prisional semiaberto, com a conversão da custódia em prisão domiciliar. 
    Quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena, deve-se ressaltar que cabe às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios aplicados pelas instâncias ordinárias, visando evitar eventuais arbitrariedades, por inobservância dos parâmetros legais ou do entendimento jurisprudencial firmado. Diante disso, salvo excepcional flagrante ilegalidade, o reexame da presença de circunstâncias judiciais e da existência dos elementos concretos utilizados para a individualização da pena evidenciam-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento de matéria fático-probatória. 
    Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. 
    Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 
    Feitas essas observações, verifica-se que as instâncias de origem exasperaram a pena-base do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, aos seguintes fundamentos: 
    ‘Conforme provado nos autos, a ofendida sofreu sério trauma psicológico, visto que tem aversão a seu corpo e passa por tratamento psiquiátrico. Observadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em dez anos de reclusão (sentença condenatória - e-STJ fl. 38). 
    A pena-base foi bem fixada 1/4 acima do mínimo legal, em 10 anos de reclusão, ponderando-se o grave trauma psicológico sofrido pela vítima. De fato, após o crime a vítima apresentou mudança em seu comportamento, desenvolvendo quadro depressivo grave; mostrou-se agressiva verbal e fisicamente, inclusive automutilando-se, e tentou suicídio (fl. 20) (acórdão impugnado - e-STJ fl. 31). 
    Quanto à fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, verifica-se estar baseada nas graves consequências sofridas pela vítima em razão dos eventos ocorridos, a qual desenvolveu depressão profunda, tanto que passou a se automutilar e inclusive tentou tirar sua própria vida. 
    Tal fundamentação é baseada em elementos concretos, os quais são aptos a justificar a exasperação da pena-base, exatamente nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal. 
    […]
    Deve ser mantida, assim, a pena-base fixada pelas instâncias de origem. 
    Quanto à segunda fase da dosimetria, a Corte local reconheceu a incidência da agravante de dissimulação, prevista no art. 61, inciso II, letra c, do Código Penal, aos seguintes termos: 
    Em segunda fase, mantém-se a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, pois o acusado praticou o crime mediante dissimulação, a qual foi empregada não só para mais facilmente atrair a inocente vítima (chamando-a para brincar e para consertar seu computador), mas igualmente para legitimar a companhia da ofendida com o acusado, sem que os familiares dela levantassem suspeita ou desconfiança (acórdão impugnado - e-STJ fl. 31). 
    Tendo em vista o exposto pelo acórdão impugnado, é perfeitamente incidente ao caso a referida agravante, pois ficou demonstrado nos autos ter o paciente se valido de simulação para atrair a vítima e facilitar o cometimento do delito. 
    Rever tal moldura fática implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, tarefa que impossível na estreita via do mandamus. Quanto à incidência do disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, não se vislumbra como a previsão poderia ser aplicada ao caso dos autos, tendo em vista a inexistência, na hipótese, de causas de aumento ou de diminuição da pena, previstas na parte especial do Código Penal. 
    Na mesma esteira, já foi aplicada a fração mínima prevista no art. 71 do Código Penal (1/6), pois ressaltou o acórdão impugnado que, na ulterior etapa, pela continuidade delitiva, e pelo número de crimes, mostrou-se acertada a exasperação de 1/6, já que foram dois os delitos (e-STJ fl. 31). 
    Quanto ao regime prisional inicial, ante a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos, a aplicação da modalidade fechada decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, letra a, do Código Penal”. (eDOC 1, p. 71)
    Quanto ao artigo 71 do CP, vê-se que foi fixada a fração mínima, razão por que não há o que se abrandar. 
    Quanto à majoração da pena-base, registrou o Juízo que “a ofendida sofreu sério trauma psicológico, visto que tem aversão a seu corpo e passa por tratamento psiquiátrico”, motivo por que a fixou em 10 anos. Não há qualquer ilegalidade na fundamentação.
    Quanto à agravante do artigo 61, II, c, do CP, registrou-se que “o acusado praticou o crime mediante dissimulação, a qual foi empregada não só para mais facilmente atrair a inocente vítima (chamando-a para brincar e para consertar seu computador), mas igualmente para legitimar a companhia da ofendida com o acusado, sem que os familiares dela levantassem suspeita ou desconfiança (acórdão impugnado - e-STJ fl. 31).” Não, de igual modo, margem para o afastamento da referida agravante.
     Quanto ao regime inicial, o pedido resta prejudicado, porquanto é o fechado o regime previsto aos condenados à pena acima de 8 anos de reclusão (art. 33, § 2º, letra a, do Código Penal).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, RISTF).
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente